Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-18.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1006301-18.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA.
Recorrido: MATHEUS LUCAS DORADO DA SILVA.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DA PARTE RECLAMADA QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL SEM O DEVIDO CUIDADO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2- Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da parte reclamada no evento danoso, pois o veículo da parte reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa da reclamada, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
3- Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão grave à integridade física do recorrido, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano in re ipsa), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Danos materiais comprovados e devidos.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006301-18.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS LUCAS DORADO DA SILVA - CPF: 051.011.341-98 (RECORRENTE), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA - CPF: 007.534.716-47 (RECORRIDO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DA PARTE RECLAMADA QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL
SEM O DEVIDO CUIDADO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO -

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da parte reclamada no evento danoso, pois o veículo da parte reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa da reclamada, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

3-

Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão grave à integridade física do recorrido, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano
in re ipsa
), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Danos materiais comprovados e devidos.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020